Tribunal: TJDFT
Processo: 0719390-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719390-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DOS JOVENS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Penhora de Imóvel Gravado com Alienação Fiduciária - Débitos Condominiais - Impossibilidade - Deferimento do Pedido de Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo Juízo de origem o qual deferiu penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária, de titularidade da referida empresa pública federal, para pagamento de débitos condominiais. Sustenta a agravante a impossibilidade de penhora do imóvel para pagamento de débitos condominiais, ante a natureza do gravame incidente sobre o bem. Colaciona julgados em seu favor. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Analisei os autos da origem e verifiquei a intenção do culto Magistrado de origem de promover a própria penhora do próprio bem para a satisfação dos débitos referentes ao imóvel. Não foi determinada a penhora de direitos aquisitivos ou afins. A tese lançada por Sua Excelência, ao contrário do veiculado no Agravo, chamou a atenção deste Relator e encontra-se ancorada em alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça. Está bem fundamentada, como geralmente são as decisões proferidas pelo douto Juiz. Entretanto, há julgados divergentes neste Tribunal, embora tenham sido aventados alguns do Superior Tribunal de Justiça na decisão agravada A propósito: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREFERÊNCIA CRÉDITO CONDOMINIAL AO CRÉDITO FIDUCIÁRIO. SÚMULA 478/STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação do Condomínio agravante para dizer se ratifica o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, já que, em caso de eventual hasta pública, os créditos da Caixa Econômica Federal (credora fiduciária) teriam prioridade de satisfação. 2. A dívida oriunda do inadimplemento de cotas condominiais possui natureza jurídica propter rem, em que o próprio imóvel responde pelo débito da unidade condominial. 3. Conquanto não se confundam hipoteca e alienação fiduciária, vislumbra-se uma correlação entre os interesses salvaguardados pelas referidas garantias reais, de modo que a Súmula 478 do STJ (Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário) merece ser observada em casos afins. 4. Na espécie, como não se fala em penhora sobre o imóvel gerador da dívida (esta inviável, considerando que a jurisprudência deste e. TJDFT não admite a penhora sobre bem gravado com cláusula de alienação fiduciária), mas sim constrição sobre os direitos decorrentes do contrato de alienação, ou seja, sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante (originários das parcelas pagas do financiamento), inexistem maiores prejuízos ao credor fiduciário, sendo plausível e razoável a preferência do crédito condominial ao crédito fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1103052, 07054663520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018). Bem por isso, sem me afastar das considerações postas na decisão agravada, inclusive da leniência da Caixa Econômica Federal em reaver o imóvel, entendo mais prudente aguardar o julgamento no colegiado para me aprofundar na questão, razão pela qual, ante o Poder Geral de Cautela, determinarei a suspensão dos atos de constrição até final julgamento do recurso. Ressalto que os Agravos são julgados com muita celeridade nesta Turma; portanto, a questão deve ser resolvida em definitivo, com brevidade. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para SUSPENDER a decisão agravada. Ao agravado. Comunique-se ao douto Juiz de origem, solicitando-lhe Informações. Após, retornem os autos conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator